Tribunal: TJDFT
Processo: 0714922-11.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0714922-11.2020.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONFIAUTO VEICULOS EIRELI EMBARGADO: ANA PAULA DA SILVA MOURAO DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 28103036 que declarou a deserção do recurso inominado interposto pela ora embargada, negando-lhe seguimento. A embargante alega erro material na decisão, uma vez que não fixou honorários advocatícios, embora apresentadas as contrarrazões ao recurso inominado. Com razão. Assim, mister o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício apontado e retificar parte final da decisão - penúltimo parágrafo -, de forma que dele conste a seguinte redação: “Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95”. No mais, mantenho a decisão tal como lançada. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Int. Brasília/DF, 23 de agosto de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito